Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740895-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA BOKEL MARTINS COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Talita Bokel Martins Costa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0735391-97.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade da justiça. Os rendimentos da autora, de aproximadamente R$ 26.000,00, são muito superiores à média da população brasileira e as custas do TJDFT são as mais baixas do país. Não se alegue, ainda, que possui diversos empréstimos, haja vista que a existência de outros débitos espontaneamente contraídos não são fundamento jurídico para isentar o pagamento de taxas devidas aos cofres públicos. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com WhatsApp) para o recebimento de eventuais intimações; - se o advogado pertencer à sociedade de advogados, deve indicá-la, inclusive com o número de registro (art. 105, §3o, CPC); - recolher as custas.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos de origem comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à sua subsistência. Alega que é servidora pública federal, e apesar de receber renda mensal expressiva, tem despesas elevadas, especialmente com o aluguel da sua residência. Argumenta que há prova documental de que lhe falta condições financeiras para suportar com as despesas processuais, e preenche os critérios legais para obtenção de gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para antecipar os efeitos da tutela recursal para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, todavia, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo no momento. Ocorre que tais documentos mostram que a Agravante percebe a remuneração bruta de R$ 26.475,02, no entanto, tem vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento, e lhe restam apenas R$ 5.128,04 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e oito centavos). Além disso, contraiu empréstimo junto ao Banco agravado (R$ 188.480,62) e ainda paga o aluguel de imóvel no valor de R$ 3.500,00 e tem outras despesas que, a princípio, consomem toda a sua remuneração. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Lado outro, a ausência do pagamento das custas processuais iniciais ensejará a extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora